Tribunal: TJDFT
Processo: 0716363-90.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716363-90.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOMES COMERCIO DE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: BRUNO DE JESUS CARVALHO D E C I S Ã O Tratam-se de novos embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça da pessoa jurídica e conferiu prazo para o recolhimento do preparo (ID 39200798). Contra a decisão o recorrente já opôs embargos de declaração anteriormente (ID 37006552-37007517). Ainda que a parte traga mais alguns argumentos, já se operou a preclusão consumativa, pois a decisão impugnada é a mesma. Nesse quadro, não conheço dos embargos de declaração de ID 39200798. De outra parte, em razão da extinção da pessoa jurídica antes do ajuizamento da ação (ID 37007517), foi determinada a retificação do polo ativo para constar o nome do titular da empresa (ID 38037615). Por conseguinte, os embargos de declaração que objetivavam impugnar o indeferimento da gratuidade de justiça da pessoa jurídica restam prejudicados. Não conheço, pois, dos embargos de declaração de ID 37006552-37007517. Em face à declaração e documentos constantes de ID 38478821-384788839, o declarante demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Defiro, pois, a gratuidade de justiça. Promova, a Secretaria, a alteração do polo ativo da demanda-recorrente para constar o sócio da empresa indicado em petição de ID 38478821-38478839. Intimadas as partes, retorne-se o processo concluso para exame do recurso inominado. (e) Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito